Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RITO DA PRISÃO. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SITUAÇÃO PECULIAR. ADOÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, SEM MUDANÇA DO PROCEDIMENTO. CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prisão de devedores de alimentos no Distrito Federal foi suspensa por decisão do TJDFT no julgamento do habeas corpus coletivo n. 0706777-90.2020.8.07.0000. A decisão terá efeitos enquanto perdurar a situação de emergência em saúde pública de importância nacional ou o estado de transmissão comunitária da covid-19, a critério do juiz. Ademais, o poder coercitivo das medidas de constrição pessoal na execução de alimentos foi mitigado por orientação do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com as Recomendações n. 62/2020 e n. 91/2021 do CNJ (RHC 144.872/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe 14/5/2021).

2. A efetiva aplicação da prisão civil por dívida alimentícia encontra óbices relacionados ao contexto de prevenção e controle da pandemia, mas essa situação não afasta a possibilidade de que o credor busque satisfazer a execução por outros meios, com base em uma interpretação sistemático-teleológica das normas processuais civis. Não seria razoável beneficiar o devedor de alimentos com a suspensão das medidas de constrição pessoal e, por outro lado, prejudicar a celeridade e a efetividade da execução de alimentos.

3. A suspensão sine die e a possível extinção do processo originário em decorrência das ordens estabelecidas na decisão agravada representariam obstáculo ao recebimento do crédito alimentar, afetando negativamente os interesses da criança, que devem ter prioridade absoluta (art. 227 da CF).

4. Ante a situação peculiar relatada, a decisão agravada deve ser reformada para autorizar a realização de atos destinados à constrição patrimonial no cumprimento de sentença em referência, sem necessidade de alteração do rito processual originalmente adotado, enquanto durar a impossibilidade de prisão civil do devedor de alimentos.

5. Recurso conhecido e provido.